Tribunal: TJPA
Processo: 0003952-04.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003952-04.2016.8.14.0020

APELANTE: JACKSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por JACKSON SANTOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que, após desclassificação da imputação de tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, inc. II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto. A defesa requereu a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ou recalculada mediante aplicação do critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (iii) saber se deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, em razão de alegada violenta emoção após injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, diante da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Inexistência de obrigatoriedade da adoção de critério matemático fixo para exasperação da pena-base, prevalecendo a discricionariedade regrada do magistrado, desde que motivada.

4.

É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu ter desferido golpes de terçado contra a vítima, ainda que sob alegação de legítima defesa, incidindo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.194. Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a reprimenda foi redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5.

Incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, por ausência de prova robusta de que o agente tenha agido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JACKSON SANTOS DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que, após desclassificação pelo Tribunal do Júri da imputação de tentativa de homicídio qualificado, o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inc. II, do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela redução da pena-base ao patamar mínimo ou, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, bem como requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena decorrente do domínio de violenta emoção.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecia a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no 17 de Abril de 2016, no período da madrugada, o Sr. José Antônio Gomes foi até o local denominado "Arena Clube", sito a Rua do Horto, nesta cidade, onde ocorria uma festa dançante, com o fito de entreter-se.

Ocorre que, não obstante o desejo de adentrar na referida festa, o Sr. José Antônio não possuía dinheiro suficiente para ingressar na mesma.

Nesse ínterim, o Sr. José Antônio identificou um homem no referido local, o qual lhe devia uma determinada quantia em dinheiro, momento em que foi até o mesmo e pediu para que ele pagasse sua entrada na festa. Não obstante, o homem o ignorou e ingressou no "Arena Clube" sem pagar-lhe o valor devido.

Diante dos fatos, José Antônio foi atrás do supracitado indivíduo com o intuito de lhe cobrar o que era devido, mas, ao tentar entrar na festa, foi impedido por dois seguranças, quais sejam os denunciados Ailton Ferreira e Jackson Santos, os quais passaram a lesionar a integridade física de José Antônio com socos e pontapés, momento em que o expulsaram daquela localidade.

Extrai-se dos autos que, diante do expurgo, a vítima ficou insatisfeita, instante em que foi até sua residência, momento em que se armou com uma arma branca do tipo faca e retornou para o "Arena Clube".

Ato contínuo, ao chegar ao local da festa, o Sr. José Antonio - irritado - bateu com a faca em uma mesa, a qual veio a se partir (a faca). Ocorre que, antes que outras providências fossem tomadas, um homem de prenome "Alex" (amigo do Sr. José Antônio), convenceu-o a sair do local, tendo-o levado até as proximidades da "Toca".

Narram os autos que, o Sr. José Antônio, então, seguiu em direção a "Terceira Rua", tendo lá encontrando seus amigos, "Aércio", "Guilherme", "Alan Barros" ("Jibóinha"), "Naido" e outros, momento em que permaneceu conversando com os mesmos na localidade por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Inobstante, em dado momento, o Sr. José - que estava de costas para rua, foi surpreendido por dois elementos que chegaram em uma motocicleta afirmando, textuais: "Tu vai morrer agora", e ao se virar percebeu que tratavam-se dos denunciados Jackson e Ailton.

Nessa esteira, foi surpreendido por Jackson, o qual portava um terçado, tendo o mesmo desferido ao menos dois golpes com o referido objeto na cabeça de José. Ato contínuo, o acusado desceu da motocicleta e desferiu diversos golpes com um cassetete na cabeça e braço da vítima (lesões identificadas às fls. 08 e seguintes).

Diante dos fatos, a vítima José percebeu que estava sangrando e – temendo pela sua vida - saiu correndo, ocasião em que Jackson desferiu ainda mais um golpe de terçado nas costas do Sr. José, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito às fls. 05 e ss.

Almejando salvar sua vida, o Sr. José Antônio correu - cambaleante - até a residência de "Ney", o qual reside na Segunda Rua, ao lado do "Cartório Eleitoral", e lá pediu ajuda para que ele lhe levasse até o Hospital Municipal de Gurupá, no que foi atendido.

Mais tarde, naquele mesmo dia, diante da gravidade das lesões experimentadas, por volta das 13h., a vítima José precisou ser encaminhada para o Hospital Metropolitano em Belém/PA, onde ficou internado por aproximadamente 08 (oito) dias, conforme Laudo Médico às fls. 42 e 43. (...)

Após regular instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, houve desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave. O Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá condenou JACKSON SANTOS DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inc. II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta a desproporcionalidade da pena-base fixada, pleiteando sua redução ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais — motivos e circunstâncias do crime — fundamentando de forma concreta e idônea tal exasperação.

Vejamos excerto do
decisum
vergastado:

“(...) . Os MOTIVOS do crime não favorecem o réu, que praticou o delito em razão de um desentendimento advindo de uma discussão ocorrida no local em que fora contratado para realizar a segurança da população. (...). Considero que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez ter cometido o delito no final da madrugada, em via pública, quando a vítima estava desarmada e de costas. (...)”

Com efeito, os motivos do crime foram considerados reprováveis, por decorrerem de desentendimento banal, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta.

Já as circunstâncias do crime revelam gravidade acentuada, notadamente pelo fato de o delito ter sido praticado durante a madrugada, em via pública, tendo sido abordada quando estava desarmada e de costas.

Nesse contexto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ademais, inexiste vinculação obrigatória ao critério matemático de fração de 1/8 por vetorial negativa, sendo certo que o magistrado possui discricionariedade regrada para fixação da pena-base, desde que devidamente motivada, como no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável,
não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito;
ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
.

3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Neste ponto, razão assiste à defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante admitiu ter desferido golpes de terçado contra a vítima, ainda que tenha buscado justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa. Tal circunstância, contudo, não impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Vejamos a tese
firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Repetitivo (Tema
n. 1.194),
verbis:

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

Dessa forma, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto),
perfazendo a reprimenda

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento.

DO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO (VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA)

Sustenta a defesa a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Também neste ponto não assiste razão à defesa.

Embora haja menção a eventual desentendimento prévio entre as partes, não se verifica nos autos prova segura de que o agente tenha agido sob domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima, nos termos exigidos pela legislação penal.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos evidencia atuação agressiva e reiterada, inclusive com emprego de arma branca e concurso de agentes, circunstâncias que afastam a incidência da minorante.

Ressalte-se que o reconhecimento da referida causa de diminuição exige prova robusta e inequívoca, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, mantenho o afastamento da minorante.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando-se a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantendo-se o regime aberto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026